Tribunal: TJES
Processo: 5008269-67.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008269-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: JOSE SERGIO MARTINS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008269-67.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

RECORRIDO:
JOSE SERGIO MARTINS

JUIZ RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ SERGIO MARTINS. O autor, consorciado desistente de um grupo de consórcio imobiliário, alegou ter sido induzido a erro por falsa promessa de contemplação, pugnando pela devolução imediata do valor pago, no montante de R$ 9.811,08 (nove mil, oitocentos e onze reais e oito centavos), e pela condenação da administradora em danos morais.

A sentença recorrida (ID 16112476) afastou o alegado vício de consentimento e o pedido de danos morais, contudo, condenou a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 9.811,08, autorizando a dedução proporcional da taxa de administração no percentual de 1,36% e dos valores pagos a título de seguro. Determinou que a restituição deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, com a incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desembolso.

Inconformada, a administradora recorre (ID 16113285), pleiteando a reforma parcial da sentença. Suas razões recursais concentram-se em quatro pontos: (i) a fixação do termo inicial dos juros de mora para 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo; (ii) a necessidade de esclarecer que a base de cálculo da taxa de administração é o valor do crédito, e não o valor pago na parcela; (iii) o reconhecimento da legalidade da dedução da cláusula penal; e (iv) a legalidade da retenção dos valores pagos a título de fundo de reserva. A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 16113289.

É o relatório.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal diz respeito aos consectários da desistência do consorciado em contrato de consórcio de bem imóvel.

O primeiro ponto de insurgência da recorrente refere-se ao
termo inicial dos juros de mora
. A sentença determinou a incidência a partir da citação. Contudo, a obrigação da administradora de restituir as parcelas pagas pelo consorciado desistente, conforme a própria determinação da sentença, surge apenas após a contemplação da cota por sorteio entre os excluídos ou ao final do grupo. A mora, portanto, só se caracteriza se a administradora, esgotado o prazo de 30 (trinta) dias após um desses eventos, não efetua o pagamento. Assim,
os juros moratórios devem incidir somente a partir do 31º dia após o encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o que ocorrer primeiro, se o pagamento não for realizado
.

O segundo ponto recursal versa sobre a
base de cálculo da taxa de administração
. A sentença autorizou a dedução de 1,36% a título de taxa de administração proporcional, sem, contudo, especificar a base sobre a qual tal percentual deve incidir. A recorrente sustenta que, nos termos do contrato (Contrato de Adesão - ID 16112467, Cláusula 4.5.3.1), a taxa deve ser calculada sobre o valor do crédito vigente na data de cada assembleia. A análise do contrato confirma a alegação. A fim de evitar dubiedades na fase de cumprimento de sentença, é prudente aclarar que
a dedução proporcional da taxa de administração, calculada em 1,36% (17% / 200 meses x 16 meses de participação), deve incidir sobre o valor do crédito atualizado na data de cada assembleia correspondente, conforme pactuado pelas partes
. O recurso, neste ponto, merece provimento para fins de esclarecimento.

No que tange à
dedução da cláusula penal
, a sentença afastou sua cobrança por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo, em conformidade com o disposto no art. 53, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente defende sua legalidade, mas não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo dano causado pela desistência do recorrido. A mera alegação de desequilíbrio financeiro, sem suporte probatório, não justifica a imposição da penalidade. Portanto, a decisão de primeiro grau, que afastou a retenção da cláusula penal, deve ser mantida.

Quanto ao argumento de
retenção dos valores destinados ao fundo de reserva
, este não prospera. A finalidade do fundo de reserva é assegurar o bom funcionamento do grupo, e eventual saldo positivo apurado ao final do prazo do consórcio deve ser rateado entre todos os participantes, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. A retenção imediata pela administradora é indevida, estando correta a sentença ao não a autorizar. A restituição de eventual saldo, contudo, ocorrerá somente no encerramento do grupo.

Desse modo, a sentença merece parcial reforma, apenas para ajustar o termo inicial dos juros de mora e para aclarar a base de cálculo da taxa de administração.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença nos seguintes pontos:

a)
Determinar que os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidam somente a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo consorcial ou da contemplação da cota do recorrido em sorteio de excluídos, o que ocorrer primeiro, caso o pagamento não seja efetuado no prazo.

b)
Esclarecer que a dedução da taxa de administração proporcional (1,36%) deverá ser calculada sobre o valor do crédito atualizado na data de cada assembleia em que o consorciado participou, nos termos do contrato firmado entre as partes.

No mais, mantenho a sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, dado o provimento parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)